Tribunal: STF
Processo: ARE 1073395
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COFINS. IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE 1% PREVISTO NO § 21 DO ARTIGO 8º DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 12.715/2012. VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO CONSTANTE DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.